Tribunal: TJDFT
Processo: 0714015-59.2017.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714015-59.2017.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARTA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA EMBARGADO: AUTO VIACAO MARECHAL LTDA Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Marta Maria dos Santos Oliveira (ID no 17000734, págs. 1-6) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pela ora embargada (ID no 16547960). Ante o interesse modificativo, intime-se a embargada, Auto Viação Marechal Ltda. para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 22 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO